Tribunal: TJDFT
Processo: 0721619-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. RPV.
1. Havendo coisa julgada quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação aos débitos cobrados do IPREV, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença.
2. Os honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública na fase de conhecimento de ação coletiva devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução através do cumprimento individual de sentença e possível descumprimento dos percentuais previstos no art. 85, § 3 do CPC/2015.
3. Conforme decidido pelo STF no RE 592.619, em repercussão geral, não é permitido o fracionamento do precatório da execução principal contra a Fazenda Pública para pagamento de custas processuais por meio de RPV.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.